Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705466-80.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BRAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Consoante exposto na sentença, a declaração de ID 203275939 consta que, no ano de 2023, o requerente auferiu renda anual de R$ 255.046,83 (remuneração anual de R$ 241.789,36, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 13.257,47), equivalente à média mensal aproximada de R$ 21.253,90. Da análise das condições pessoais, o apelante é agente de polícia federal e reside no Guará. Sua renda mensal é superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, consoante contracheques juntados ao processo (id 66228372), que indicam uma média líquida de R$ 11.000,00, após os descontos dos empréstimos consignados. Ainda que o apelante tenha comprovado a existência de outros empréstimos não consignados, não houve demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)